Tribunal: TJBA
Processo: 8193740-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193740-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição de débito no sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR. Existência de cláusula contratual autorizativa.
Desnecessidade
de notificação
individualizada
. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I –
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia e de irregularidade na documentação contratual apresentada pela instituição financeira.

II
–
Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) determinar se a inclusão de dados do consumidor no SCR exige notificação prévia específica ou se cláusula contratual de autorização supre esse dever; (ii) averiguar se houve irregularidade na inscrição da dívida no SCR diante da existência e legitimidade do débito.

III –
Razões de decidir

3. A cláusula contratual autorizando o envio de dados ao SCR constitui consentimento válido e suficiente para o repasse de informações ao Banco Central, inclusive relativas a dívidas vencidas ou baixadas com prejuízo.

4. A jurisprudência pacificada entende que, presente autorização contratual expressa e clara, não se exige notificação prévia
individualizada
para a inscrição no SCR, nos termos do art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5
. A ausência de reflexo direto na reputação econômica do consumidor, aliada à regularidade da dívida e à anuência contratual, afasta a ilicitude do registro e a existência de dano moral indenizável.

6
. A ausência de notificação não implica ilicitude civil quando há cláusula contratual autorizativa, tratando-se de eventual infração regulatória, sanável apenas na esfera administrativa.

7
. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

IV –
Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8193740-26.2024.8.05.0001
,
em que
é
apelante
CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS

e
a
pelado
BANCO
BMG
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,

nos termos do voto do Relator.